Tribunal: TJSP
Processo: 0001588-79.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001588-79.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
SEBASTIÃO BAPTISTA DE CAMPOS, é apelado SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DOURADO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001588-79.2005.8.26.0224 -Voto no 2105
2
VOTO no: 2105
APELAÇÃO no: 0001588-79.2005.8.26.0224 (2)
COMARCA: GUARULHOS (4a VARA CÍVEL)
APELANTE: SEBASTIÃO BAPTISTA DE CAMPOS
APELADA: SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DOURADO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUTOR QUE DESCUIDA
FAZ DEZ ANOS DE APRESENTAR DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
À
DEMANDA.
R.
SENTENÇA
CONFORME O ART. 485, III e § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015,
ASSIM
CORRETA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
A r. sentença de fls. 198/199, datada de 29 de junho de
2016, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do
Código de Processo Civil. “Custas na forma da lei”.
Apela o autor. Diz de idade avançada e poucos recursos
financeiros. O imóvel é seu único bem. “Por não ter conseguido a obtenção de
documento faltante, visto morar só em Guarulhos, doente e sem alguém que o
auxiliasse neste intento, está a perder sua última e derradeira chance de deixar o
imóvel regularizado”.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
Lembrando que a r. sentença terminativa não faz coisa
julgada material, os queixumes insertos na apelação não impressionam. Vejamos.
Ação distribuída em março de 2005; citação por edital,
debalde; o Curador Especial ofereceu contestação por negativa geral, obstando os
efeitos da revelia; o Juízo a quo determinou em fevereiro de 2010, sem interposição de
recurso, “a juntada da certidão atualizada do imóvel referido na petição inicial, da
cópia do contrato firmado entre as partes e do(s) comprovante(s) relativo(s) ao
pagamento do preço acordado” (sic, fls. 101).
O autor apresentou apenas comprovantes de pagamento;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001588-79.2005.8.26.0224 -Voto no 2105
3
quanto aos demais documentos - essenciais, nem se discute -, a deliberação foi reiterada
em julho e dezembro de 2010, com dilações de prazo para cumprimento deferidas em
março e agosto de 2011, março e outubro de 2012 e julho de 2013, sem proveito. A
extinção terminativa exarada em outubro de 2013 esta E. Câmara arredou em dezembro
de 2014, à míngua de prévia intimação pessoal nos moldes do § 1o do art. 267 do
Código de Processo Civil de 1973.
Novamente em 1a Instância, em março e setembro de 2015
o autor foi instado a viabilizar a demanda, prorrogando-se o correlato prazo em janeiro
de 2016, inutilmente. Por isto, em junho de 2016 se procedeu na origem de acordo com
o § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil de 2015 [intimação ao patrono, via DJE,
a fls. 193; intimação pessoal à parte, via correio, a fls. 195 e 197 (ressalto o art. 274,
parágrafo único, do diploma adjetivo vigente)] -, mais uma vez sem sucesso, donde a
prolação do decisum recorrido.
Passaram-se quinze anos do ajuizamento e dez anos da
determinação preclusa que visava à juntada de “certidão atualizada do imóvel” e de
“cópia do contrato firmado entre as partes”, os quais deveriam ter instruído a petição
inicial. O feito não pode aguardar perpetuamente a conveniência/disposição do
interessado em eventualmente apresentar, afinal, documentos que lhe são essenciais ab
ovo. Sequer o recurso em apreço os traz.
A r. sentença respeita o art. 485, III e § 1o, do atual Código
de Processo Civil, está correta e fica mantida.
Do exposto, proponho seja DESPROVIDA a apelação,
sem honorários advocatícios recursais - que pressuporiam tivesse sido infligida verba da
espécie ao autor já em 1a Instância (STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR